Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708476-33.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o tema discutido foi prequestionado. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não enfrentou a violação a leis federais de forma adequada, pleiteando a reforma do decisum e o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026